Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESOPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE VELOSO GUIMARAES - CPF: 014.960.041-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (EMBARGANTE), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES

ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que reconheceu ilegitimidade passiva dos Embargantes em relação à CDA 20181006220, determinando o prosseguimento em relação à empresa executada.

Como causa de pedir, alega a parte embargante que houve premissa equivocada do Tema 1.076 do STJ, sob o fundamento que “nos julgados colacionados ao acórdão embargado, tratam-se de execuções fiscais que após a apresentação de exceção de pré-executividade foram extintas, sem resolução do mérito, após o cancelamento da CDA e nos termos do artigo 26 da LEF”.

Assevera que

os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, §2 e 3§ do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.076.

Aduz da necessidade da extinção do feito, diante da impossível emenda ou substituição da certidão de dívida ativa para a exclusão do sujeito passivo corresponsável, assim como, é impossível o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Afirma da inaplicabilidade da redução dos honorários advocatícios do art. 90, §4o do CPC, ante a ausência de cumprimento integral da prestação.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja aplicado o Tema 1.076, determinado a extinção do feito e, por último, afastada a aplicação do art. 90 § 4o do CPC.

Contrarrazões no id. 170197160.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que reconheceu ilegitimidade passiva dos Embargantes em relação à CDA 20181006220, determinando o prosseguimento em relação à empresa executada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou a questão que “O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No caso, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, foi reconhecido a possibilidade do prosseguimento do feito em relação a empresa executada, houve o
distinguishing
do Tema 1.076 e as razões pela qual foi aplicado a redução pela metade dos honorários advocatícios,
in verbis
:

Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos executados, não impede o prosseguimento da execução em face dos demais que permaneceram na CDA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX SÓCIOS - CONCORDÂNCIA AO PEDIDO PELO FISCO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀQUELES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS - CONDENAÇÃO DO AUTOR/AGRAVANTE EM HONORÁRIOS - CAUSALIDADE - TEMA 961 STJ - REDUÇÃO PELA METADE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 90, § 4o, DO CPC.

1. No julgamento do REsp 1.358.837/SP (Tema 961) o STJ firmou a tese no sentido de que: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2. Reconhecido o pedido pelo Fisco, resta possível a redução da verba honorária pela metade, segundo a exegese do art. 90, § 4o do CPC.

3. Agravo de Instrumento provido em parte.

(N.U 1000849-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Sumula no 392 do STJ, uma vez que não houve substituição da CDA com alteração do polo passivo, mas tão somente a exclusão de um dos executados da CDA.

(...)

Não é desconhecido por este Magistrado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral fixou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Entretanto, hei por rever meu posicionamento recente, pois tenho que o presente feito diverge da primeira hipótese fixada pelo tema 1.076, pois não houve a impugnação ao crédito executado, mas tão somente a exclusão da parte agravante do polo passivo da execução fiscal, inexistindo a extinção do feito em sua integralidade.

Como não houve a extinção do executivo fiscal e em nenhum momento se discutiu o valor, permanecendo a dívida exigível e prosseguindo o feito contra outros executados, não há como concluir que o proveito econômico obtido é o valor integral das CDAs.

(...)

Outrossim, diante do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve reconhecimento do pedido
e realizou a exclusão das executadas da CDA
, a redução dos honorários pela metade também é devida.

Logo, não há qualquer vício no acórdão impugnado, mas tão somente foi aplicado entendimento contrário ao pretendido pelo Embargante.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023